Tribunal: TJBA
Processo: 8057769-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057769-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR BRITO DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MILITAR INATIVO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET a militar inativo, com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos. 2. Existência de ação anterior idêntica (Mandado de Segurança nº 8026191-28.2023.8.05.0000, distribuída em 25.05.2023 com o mesmo pedido de implantação da CET para militar inativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios; e (ii) verificar a ocorrência de litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo inaplicáveis os requisitos do art. 1.022, I, II e III, do CPC. 5. Configura-se litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação anteriormente ajuizada (MS nº 8026191-28.2023.8.05.0000), havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 6. A litispendência pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso V, do CPC. 7. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois ausente a prova de dolo ou conduta intencionalmente maliciosa e temerária por parte do embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Reforma de ofício do acórdão embargado para denegar a segurança, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito por litispendência. Tese de julgamento: "1. A litispendência configura-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. 2. A mera ocorrência de litispendência não caracteriza, por si só, litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, e 1.022, I, II e III; Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1070714022394840001, Rel. Des. Mônica Libânio, 15ª Câmara Cível, j. 12.05.2016; TRF1, Apelação Cível 0003660-31.2006.4.01.3814, Rel. Juiz Federal Marcus Vinicius Lipienski, 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, j. 25.01.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057769-09.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDIR BRITO DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, MAS REFORMAR DE OFÍCIO O ACÓRDÃO EMBARGADO PARA DENEGAR A SEGURANÇA, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA ex vi DO ART. 485, INCISO V, do CPC, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)